Tribunal: STF
Processo: AI 710771
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRODUÇÃO DE PROVAS. NATUREZA
   PROCESSUAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO.
   OFENSA REFLEXA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONSTRATUAIS.
   INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A
   pretendida discussão em torno da necessidade de produção de
   provas possui natureza meramente processual.
II - A alegada
   violação ao art. 5º, LV, da Constituição, em regra, configura
   situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o
   que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário.
III -
   A matéria alegada no RE demanda a interpretação de cláusulas
   contratuais, o que atrai a incidência da Súmula 454 do STF.
IV -
   Agravo regimental improvido.